Tribunal: TJPA
Processo: 0810267-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810267-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHEL ROMULO FERREIRA CORDEIRO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0810267-31.2023.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA:VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
MICHEL ROMULO FERREIRA CORDEIRO

DEFENSOR: URSULA DINI MASCARENHAS – DEFENSORA PÚBLICA

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

PROCESSO DE ORIGEM:

0008186-45.2019.814.0401

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PRÁTICA

DE

FATO DEFINIDO COMO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCIDÊNCIA DO REGRAMENTO LEGAL PRÓPRIO DA BENESSE. INDEVIDA REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PRISIONAL E INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. MANTIDA A SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO NOS TERMOS DO ART.145, DO CP. PRECEDENTES DO STF E DO E.TJE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a prática de fato definido como crime, durante o período de prova do livramento condicional, possui
regramento próprio
previsto nos arts. 83 a 90 do Código Penal e arts. 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena (imposição de sanção administrativa, interrupção de prazo para obtenção de progressão de regime; regressão de regime; revogação de saída temporária etc.).

2.

De modo que, deve o Juiz da Execução Penal tão apenas suspender o benefício a teor do art. 145 da LEP e, sobrevindo condenação penal, com trânsito em julgado, em relação ao delito cometido, proceder a revogação da benesse conforme preceitua o art. 86, I, do Código Penal e art. 145 da Lei de Execução Penal, não se computando como pena efetivamente cumprida o tempo no qual o apenado esteve solto.

3.

Assim, a prática de fato definido como crime, durante o transcurso do livramento condicional, não traz o reconhecimento de prática de falta grave e, por conseguinte, a instauração de processo disciplinar penitenciário para a sua apuração nem a regressão cautelar de regime prisional e a perda de dias remidos, sob pena de violação do princípio da legalidade.

4.

Agravo conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
26 dias do mês de fevereiro
de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
MICHEL ROMULO FERREIRA CORDEIRO,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo da

Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA
nos autos do
Processo de Execução Penal nº. 0008186-45.2019.814.0401,
que determinou a regressão cautelar do apenado ao regime fechado, diante do cometimento de novo delito durante o período de prova do livramento condicional, até a Secretária de Administração Penitenciária (SEAP) apresentar conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) instaurado, bem assim a suspensão do benefício até o deslinde do feito relacionado ao novo delito.

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para ser anulada a decisão que determinou a regressão cautelar do apenado para o regime fechado, reconhecendo o direito do agravante de se manter no regime prisional adequado ao tempo de pena cumprido.

Postula o prequestionamento, para fins de recurso especial e extraordinário, dos arts. 112, §2º e 131, da LEP; art. 86 e 88, do CP e art. 5º, II, art. 5.º, XLVI e LVII, todos da CF e, para fins de controle de convencionalidade, do art.7.3 e 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do agravo (ID 14824312).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, parágrafo único, do CPP (ID 14829465).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo nos termos do parecer de ID 15026690.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

2- DO MÉRITO.

Segundo o agravante, houve regressão indevida de regime prisional, pois, segundo jurisprudência dos Tribunais Superiores, a prática de infração penal durante o período de prova do livramento condicional apenas acarreta a suspensão e revogação do benefício, nos termos do art.145, da LEP, não havendo previsão legal de reconhecimento de falta grave e regressão de regime.

Sendo assim, defende que se mostra equivocada a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP para apuração de suposta falta grave em razão do descumprimento de condições do livramento condicional (o que redundou na sua suspensão), bem assim a regressão cautelar de regime prisional e a suspensão de prazo para apreciação de novos benefícios.

Para melhor compreensão, coleciono excertos da decisão agravada naquilo que interessa:

“DECISÃO

Trata-se de comunicação pela Direção da Casa Penal (seq. 105) informando que o (a) apenado (a) foi, recapturado (a)

em 24/05/2021 e 23/03/2022, em virtude da acusação do cometimento de um novo delito, quando cumpria pena no regime aberto e com o benefício de livramento condicional.
Cabe ressaltar, primeiramente, que cada benefício concedido possui condições fixadas, essas que devem ser cumpridas pelo apenado de forma integral.

(...)

Considerando que o(a) apenado(a) praticou novo delito durante o período de prova do livramento condicional, descumprindo uma das condições estabelecidas na decisão que concedeu o benefício,
SUSPENDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL

(...)

Desse modo, fica suspenso o livramento até o deslinde do feito relacionado ao novo delito
. Vale salientar que é possível a suspensão do livramento. Todavia, sua revogação definitiva não se viabiliza, haja vista que a REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL depende do TRÂNSITO EM JULGADO, nos termos do art. 87 do CPB.

Em razão da suspensão do livramento condicional e da impossibilidade de considerar o período em que esteve em livramento como tempo de pena cumprida,
retifique-se o cálculo de liquidação das penas, para suprimir do cômputo da pena cumprida o período de prova do livramento, que se encontra sub judice
, uma vez que a superveniência de condenação poderá acarretar a subtração definitiva do período de prova.

(...)

Considerando que o(a) apenado(a) praticou novo delito durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, descumprindo as condições do referido regime, sendo a conduta do (a) apenado (a) configurada como falta grave, prevista no art. 50, V da LEP, DETERMINO:

A)

INSTAURE-SE procedimento de apuração de falta grave, caso este ainda não tenha sido instaurado.

B)

SEJA O (A) APENADO (A) CUSTODIADO (A) EM REGIME MAIS GRAVOSO (
ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE REGIME FECHADO
), DE FORMA CAUTELAR
(art. 118, I da LEP) a fim de se assegurar o cumprimento da sentença condenatória, até que a SEAP apresente a conclusão do PDP – Procedimento Disciplinar Penitenciário. (...)

C)

OFICIE-SE À SEAP para que (i) APRESENTE A ESTE JUÍZO A CONCLUSÃO, COM CÓPIA INTEGRAL DO PDP
(cujo procedimento deve observar todos os direitos constitucionais do apenado, especialmente a ampla defesa e o contraditório – oitiva do (a) apenado (a) e assistência de advogado/defensor público),
NO PRAZO MÁXIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS,
A CONTAR DESTA DECISÃO
, ou (ii)
JUSTIFIQUE
, então, de forma motivada, por qual razão o PDP não foi enviado no prazo estipulado. Ressalto que este prazo é razoável e extraído por interpretação analógica do art. 45 do Regimento Interno Padrão da Susipe (Portaria 1088/04). (...)

D)

Durante o prazo de apuração administrativa e judicial de falta grave, REMANESCEM SOBRESTADOS PEDIDOS DE BENEFÍCIOS, PROGRESSÕES DE REGIME E SAÍDAS TEMPORÁRIAS (inclusive os benefícios já deferidos em sede de pré-agendamento, a partir desta oportunidade, encontram-se sem efeito, diante da falta grave). É de se esclarecer que tais pedidos serão devidamente apreciados e avaliados, oportunamente, após a conclusão da apuração da falta grave. Com efeito, é inócuo apreciar eventual direito a benefício (que depende do requisito subjetivo) antes da conclusão do PDP. efeito, é inócuo apreciar eventual direito a benefício (que depende do requisito subjetivo) antes da conclusão do PDP. (...)” (grifo nosso) (grifo do autor)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual a prática de fato definido como crime durante o período de prova do livramento condicional possui
regramento próprio
, previsto nos arts. 83 a 90 do Código Penal e nos arts. 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena (imposição de sanção administrativa, interrupção de prazo para obtenção de progressão de regime; regressão de regime; revogação de saída temporária, etc.)

Portanto, diante do cometimento de infração penal durante o período de prova, deve o Juiz da Execução Penal suspender o benefício a teor do art.145 da LEP e, sobrevindo condenação penal com trânsito em julgado em relação ao delito cometido, proceder a revogação da benesse conforme preceitua o art.86, I, do Código Penal e art.145 da Lei de Execução Penal, não se computando, por conseguinte, como pena efetivamente cumprida o tempo no qual o apenado esteve solto.

Assim, a prática de fato definido como crime durante o transcurso do livramento condicional não traz o reconhecimento de prática de falta grave e, por conseguinte, a instauração de processo administrativo disciplinar para a sua apuração nem a regressão de regime prisional e a perda de dias remidos sob pena de violação do princípio da legalidade.

Tal diferenciação justifica-se, pois “O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico.” (STJ, AgRg no HC n. 617.911/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021.)

Nesse sentido, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE O PERÍODO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS PRÓPRIOS. PRECEDENTES DESTE STJ. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Esta Corte Superior de Justiça, há muito, firmou a sua orientação no sentido de que "a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena" (AgRg no HC n. 344.486/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 13/3/2018).
II - No presente recurso, porém, não foi demonstrada nenhuma excepcionalidade para que pudesse ser reconhecida a falta grave imputada ao agravado pela origem, na medida em que
o livramento condicional possui regramento próprio, inexistindo previsão legal de sanções outras não advindas da própria suspensão e/ou revogação do benefício
. III - Assim, embora as memoráveis considerações tecidas pelo d. Recorrente, não há que se falar em afastamento da ordem antes concedida neste Superior Tribunal de Justiça, pois em plena consonância com a legislação de regência e sua jurisprudência pacífica sobre a matéria. Agravo regimental desprovido
. (STJ,
AgRg no HC n. 729.369/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Quinta Turma,
julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA REGRAMENTO PRÓPRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Entende o STJ que não configura prática de falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, pois, nesse caso, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o reeducando esteve solto não será decotado da pena, nos termos do art. 86, I, e art. 88, do Código Penal, bem como o art. 145 da LEP.

Precedentes.
2. O livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico.
Portanto, inexiste previsão legal de outas sanções que não a suspensão ou revogação do benefício e a de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado, inadmissível, assim, ante o princípio da legalidade, estender a esta hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes, como, no caso, a determinação de realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, para apuração da respectiva falta grave.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg no HC n. 617.911/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021.) (grifo nosso)

O E. Tribunal de Justiça adota semelhante entendimento. Confira-se:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REEDUCANDO EM GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. REGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS PRÓPRIOS DO PERÍODO DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE, PARA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO UNÂNIME.
1. Considerando que o agravado encontrava-se em gozo do benefício de livramento condicional quando da prática de novo crime, não estando, portanto, sujeito ao regime disciplinar do sistema prisional, não há que se cogitar a prática da falta grave. 2. A prática de novo crime durante o curso do livramento condicional autoriza, tão somente, a suspensão cautelar do benefício (e posterior revogação), consoante dispõe o artigo 145 da LEP e artigo 732 do Código de Processo Penal, porém, não traz como consequência o reconhecimento de falta grave e, consequentemente, a regressão de regime e a perda de dias remidos
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, no

intuito de que seja
suspenso cautelarmente o livramento condicional concedido ao recuperando
, com posterior revogação, na hipótese de eventual condenação transitada em julgado, com aplicação dos consectários legais próprios ao período de prova do referido instituto. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0806839-12.2021.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/09/2021) (grifo nosso)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – SUSPENSÃO DO BENEFICIO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PAD – EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 145 da LEP, ocorrendo a prática de infração penal durante o período de prova, cumpre ao Juízo da Execução Penal suspender o curso do livramento condicional.
In casu, observa-se que o apenado se encontrava em gozo do benefício de Livramento Condicional desde, quando deu entrada no sistema penitenciário ante a prática de novo delito durante o período de prova.
Constata-se, portanto, que assiste razão à decisão do Juízo da VEP/RMB no que tange à suspensão do livramento condicional, nos termos da norma inserida no art. 145 da Lei de Execução Penal
.

Por outro lado, quanto a apuração da falta grave assiste razão à defesa.
Como disposto no art. 86, I do Código Penal Brasileiro e o art. 145 da Lei de Execução penal dispõem regramento especifico para aquele que comete novo delito durante o gozo do livramento condicional, que é a suspensão do benefício e após o trânsito em julgado da condenação, a revogação deste, não cabendo, por conseguinte, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave, tampouco, a determinação de regressão de regime prisional.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0805263-81.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/08/2021) (grifo nosso)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE COMETIDA DURANTE O GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 145 DA LEP. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE E REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
LIVRAMENTO CONDICIONAL QUE POSSUI CONSECTÁRIOS LEGAIS PRÓPRIOS INAPLICÁVEIS AO REFERIDO INSTITUTO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AFASTAMENTO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE E DA REGRESSÃO CAUTELAR.
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0810271-73.2020.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/04/2021) (grifo nosso)

No caso concreto verifico, em análise da documentação acostada pela Defesa e em consulta ao Sistema SEEU, que o Juízo Primevo deferiu, em 21/02/2020, o pedido postulado pela Defesa do apenado quanto à concessão antecipada dos benefícios atinentes à progressão ao regime aberto e de livramento condicional; porém, o recorrente foi recapturado em 24/05/2021 e 23/03/2022, em virtude da acusação da pratica de um novo delito, fato que ensejou o prolação da decisão agravada, pertinente à suspensão do livramento condicional, a regressão cautelar ao regime fechado e instauração de procedimento penitenciário para apuração de falta grave.

Contudo, conforme já demonstrado, a decisão proferida pelo Juízo de Origem está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual,
motivo pelo qual deve ser reformada, merecendo acolhida a insurgência defensiva.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados, entendimento que,
mutatis mutandis
, é aplicável ao controle de convencionalidade.

03 – DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinado que o
agravante MICHEL ROMULO FERREIRA CORDEIRO seja remanejado para o regime prisional adequado ao tempo de pena cumprida,
cessando-se a regressão cautelar ao regime fechado, a apuração do suposto crime cometido à título de falta grave no respectivo procedimento penitenciário instaurado e os demais desdobramentos daí advindos,
mantida a suspensão do livramento condicional nos termos do art.145, da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/02/2024